Tribunal: TJSP
Processo: 2046155-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que determinou intimação do perito para elaboração de novo cálculo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da parte ré/Liquidante. Revisão do índice de reajuste praticado por faixa etária aos 59 anos. Recurso especial que foi parcialmente provido determinando que "que a apuração do percentual de reajuste a ser aplicado ao contrato de plano de saúde do recorrido seja

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que determinou intimação do perito para elaboração de novo cálculo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da parte ré/Liquidante. Revisão do índice de reajuste praticado por faixa etária aos 59 anos. Recurso especial que foi parcialmente provido determinando que "que a apuração do percentual de reajuste a ser aplicado ao contrato de plano de saúde do recorrido seja realizada na fase de cumprimento da sentença". Laudo pericial produzido que não observou as diretrizes estabelecidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.